Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela impetrante em face da decisão que afirmara sua carência de ação decorrente da inexorável ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, e, em consequência, extinguira a ação mandamental que aviara, ao Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). Nesse mesmo prazo, deverá a impetrante, ademais, esclarecer se eventualmente não renovara a pretensão que formulara em outro ambiente instrumental. I. Brasília-DF, 23 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator